Tribunal: STF
Processo: HC 253104
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO: ART. 66, INC. III, AL. “C”, DA LEI Nº 7.210, DE 1984. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 969.240/ SP (e-doc. 4).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 dias-multa ante o crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, por duas vezes, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo) (e-doc. 3, p. 123-131).  



    3. O Tribunal de Justiça estadual deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a reprimenda para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 3, p. 217-231). Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 01/03/2025.  



    4. Irresignada, a defesa protocolou o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo argumenta cabível o benefício previsto no art. 29, § 1º, do Código Penal, destacando que o simples fato de transportar o veículo subtraído não representa um comportamento ostensivo na ação criminosa. Salienta não ser possível a incidência de duas causas de aumento na dosimetria. Sustenta que a expressão “pode” descrita no parágrafo único do art. 68 do Código Penal deve ser compreendida como “deve”, não configurando mera faculdade do julgador. Afirma inexistir, no caso concreto, peculiaridades que justifiquem a aplicação cumulativa ou sucessiva das causas de aumento. Pondera que, com a redução da reprimenda a patamar inferior a 8 anos e o reconhecimento da detração do tempo em que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente, torna-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto.  



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a redução da pena aplicada, com o abrandamento do regime inicial fixado.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 01/03/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 07/03/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    9. No tocante ao pleito de reconhecimento do benefício previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal, o Tribunal de Justiça assentou:



    “Não procede, ainda, a tese defensiva referente à incidência do instituto da participação de menor importância, porquanto o réu, à evidência, teve a função de transportar o veículo subtraído avaliado no vultoso valor de R$ 250.000,00 (vide auto de fls. 17), com o fito de garantir o proveito do crime. Tais circunstâncias, por sua vez, demonstram a relevância de sua ação na empreitada criminosa, não havendo de se falar no reconhecimento da causa de diminuição de pena contida no art. 29, § 1°, do Código Penal.” (e-doc. 226-227, grifos nossos)  



    10. O STJ corroborou a ótica em acórdão assim ementado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS. 68 DO CP. OFENSA NÃO CARATERIZADA. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DO PROVAS. ÓBICE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do crime de roubo majorado para receptação, bem como a redução da pena e a alteração do regime prisional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para receptação, considerando a alegação de insuficiência probatória e a necessidade de reexame de provas.



    3. Verificar se a aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada e se o regime prisional fixado é compatível com a pena aplicada.



    III. Razões de decidir



    4. A desclassificação para receptação não pode ser analisada em habeas corpus, pois requer reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável nesta via.



    5. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto.



    6. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 2º, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Maiores incursões sobre o tema demandariam revolvimento de prova, o que não se coaduna com a via eleita.



    7. O regime prisional fixado é compatível com a pena aplicada, não havendo elementos que justifiquem a alteração para regime menos severo.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo desprovido.” (e-doc. 4)  



    11. A causa de diminuição da pena prevista no § 1º do art. 29 do CP dirige-se àquele que pouco tomou parte na prática criminosa, colaborando minimamente para a sua consumação. Conforme extraído dos atos decisórios, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam ser o paciente coautor do crime de roubo, tendo atuado de forma decisiva e fundamental na prática do delito, porquanto encarregado de transportar o veículo subtraído com o fito de garantir o proveito do crime.  Alcançar conclusão em sentido diverso para acolher o pleito defensivo de participação de menor importância demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Roubo majorado e corrupção de menores. Participação de menor importância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 216.339-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.082-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 18/05/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 3. A tese defensiva de aplicação do redutor do § 1º do art. 29 do Código Penal, afastada pelas instâncias anteriores, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 190.800-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes. II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. III – Não é nula a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer o comparecimento.” Tema 240 da repercussão geral. IV – O reconhecimento de nulidade (inclusive absoluta) exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. V – Não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 169.145-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos)  



    12. Tampouco há ilegalidade a ser reparada no tocante à aplicação cumulativa de majorantes. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça corroborou o entendimento adotado pelo juízo sentenciante na terceira fase da dosimetria:



    “Na terceira etapa, irretorquível a incidência das causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.



    Restou devidamente demonstrado, nesse sentido, que o crime de roubo foi perpetrado por ao menos quatro criminosos, sendo dois deles os responsáveis por realizar, mediante a exibição de uma arma de fogo, a abordagem do ofendido e a sua condução ao veículo Ford Fiesta, em cujo interior a vítima teve a sua liberdade restrita por tempo relevante (cerca de meia hora).



    Quanto à ausência de apreensão da arma de fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente à impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma cede à constatação do fato de que o emprego da arma não deixa vestígio material, sendo dispensável, portanto, a perícia do artefato.



    Ademais, escorreita a aplicação sucessiva das frações de 1/3 e 2/3, conforme delineado pela juíza a quo, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, tendo em vista a prática de delito por quatro indivíduos, mediante a exibição de arma de fogo e com restrição à liberdade do ofendido por cerca de meia hora, a denotar a gravidade da ação perpetrada pelo acusado.



    Ainda sobre este ponto, ressalta-se que a incidência de uma única fração de aumento, ante a existência de múltiplas causas de exasperação da pena, nos termos dispostos pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é de aplicação discricionária pelo magistrado a quo, o qual, considerando as circunstâncias do caso concreto, deliberará sobre a suficiência da medida para os fins da prevenção e repressão da reprimenda, podendo, de acordo com a situação a ele submetida, aplicar acréscimos sucessivos de pena, conforme o fez.



    Sendo assim, mantém-se os aumentos sucessivos de 1/3 e 2/3 aplicados pela autoridade sentenciante, totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.” (e-doc. 3, p. 228-229, grifos nossos)



    13. As decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    14. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    15. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/05/2021, p. 05/05/2021.



       



    16. No caso em exame, a vítima foi colocada em um automóvel e teve sua liberdade cerceada por cerca de 30 minutos, além de o número de agentes envolvidos (quatro pessoas) ter superado em muito o necessário para a configuração da causa de aumento referente ao concurso de pessoas. Ademais, foi utilizada um arma de fogo para intimidar a vítima.



    17. Por fim, a detração penal, que constitui o efetivo abatimento, na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado a prisão provisória, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução:



    (...)



    III - decidir sobre:



    (...)



    c) detração e remição da pena;”.



    18. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.“



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos). 



    19. Desse modo, mantida a pena imposta pelo Tribunal de origem e não sendo o momento adequando para o reconhecimento da detração, descabe cogitar de fixação de regime semiaberto de cumprimento de pena.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator